Tribunal: CARF
Processo: 13888.002248/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002248/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.780 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
RADIO DIFUSORA DE PIRACICABA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA E JUROS ISOLADOS. DECADÊNCIA.
A multa e os juros isolados são sempre lançados de ofício. Não se harmonizam,
portanto, com a modalidade do lançamento por homologação. Por tal razão, se
submetem a regra decadencial veiculada no art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Cabível a aplicação da multa de ofício e juros de mora, isoladamente, quando
constatado pelo Fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção
do imposto a que estava obrigada.
JUROS MORATÓRIOS. VERBAS TRABALHISTAS. NÃO INCIDÊNCIA.
De acordo com o entendimento do STJ, proferido no REsp no 1.227.133/RS,
decidido na sistemática dos recursos repetitivos, não incide imposto de renda
sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas
em decisão judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002248/2009-65
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002248/2009-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RADIO DIFUSORA DE
PIRACICABA S A contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado pela DRF/Piracicaba-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Em ação fiscal procedida na empresa acima identificada foi a apurada a seguinte
irregularidade:
• Falta de retenção e pagamento do IRRF incidente sobre rendimentos pagos pela
fiscalizada ao SR. Luiz Gonzaga Hercoton, CPF no 133.673.40863, decorrente de
acordo trabalhista.
Conforme explicitado no Termo de Constatação Fiscal (TCF) (fls. 105/118), foi
acordado o pagamento de R$ 600.000,00, sendo R$ 300.000,00 no ato do acordo (junho
de 2004) e o restante em 15 (quinze) parcelas mensais de R$ 20.000,00 (de julho de
2004 a setembro de 2005).
Relata o Fisco que a fiscalizada considerou tributável apenas o percentual de 18,96%
dos rendimentos recebidos, quando, diante das rubricas que compuseram o acordo, os
rendimentos tributáveis representariam 94,55% (conforme demonstrado no TCF à fl.
109).
Foi considerada isenta, na ação fiscal, somente a verba discriminada no acordo
homologado que estava em conformidade com o disposto no Decreto no 3.000, de 1999
(RIR de 1999). Diante disso, foi apurada falta de retenção e pagamento do IRRF
incidente sobre as diferenças tributáveis, conforme demonstrativo às fls. 111/112.
Conforme demonstrado no TCF, tendo em vista a existência de recolhimentos do IRRF
incidente sobre os rendimentos que haviam sido recolhidos, referentes aos períodos de
novembro de 1994 a junho de 1996, embora o beneficiário tenha recebido os
rendimentos no acordo, no período de junho de 2004 a setembro de 2005, foi apurada
nova proporção dos rendimentos tributáveis recebidos no acordo, que não haviam
sofrido a retenção, por parte da fiscalizada, correspondentes a 71,80% dos rendimentos
recebidos no acordo.
Tendo em vista o contido no Parecer Normativo (PN) Cosit no 01 de 2002 e verificada a
ausência de retenção e pagamento do IRRF, após o prazo limite para a entrega da
declaração da pessoa física beneficiária dos rendimentos, foi lavrado o Auto de Infração
(fls. 119/126) para exigir, da fonte pagadora, somente multa de ofício e juros de
mora, isoladamente, sendo constituído crédito tributário no valor R$ 76.103,59,
conforme demonstrativo de apuração nele contido.
Conforme esclarecido no TCF, a pessoa física beneficiária dos rendimentos, não havia
oferecido à tributação, o imposto não retido, sendo responsabilizada pelo seu pagamento
e pelos acréscimos legais devidos a partir da data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual da pessoa física, conforme orientação contida no referido parecer.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002248/2009-65

Por esse motivo, foi lavrado contra a pessoa física, o auto de infração de que trata o
processo no 13888.002577/2008-25.
O presente lançamento teve fulcro nas seguintes disposições legais:
Multa de ofício exigida isoladamente: Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I e Lei no
10.426, de 2002, art. 9o.
Juros exigidos isoladamente: RIR de 1999, arts. 843 (base legal, Lei no 9.430, de
1996, art.43) e 953.
Ciente do lançamento em 17/07/2009, a autuada ingressou em 17/08/2009 com a
impugnação de fls. 130/141, na qual refuta o lançamento, em suma, mediante as
seguintes alegações:
Decadência
Alguns dos valores pagos ao contribuinte beneficiário já foram atingidos pela
decadência, razão pela qual não podem integrar o lançamento. Uma vez que o prazo
para constituição do crédito tributário deve ser contado a partir da data de pagamento de
cada uma das parcelas, naturalmente, em relação à parcela de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) o direito de constituir o crédito iniciou em junho de 2004. Isso quer dizer que
após aplicação do prazo de 05(cinco) anos previsto no CTN, encontra-se como data
limite o mês de junho de 2009.
Portanto, em julho de 2009, quando cientificada do lançamento, já havia escoado o
prazo decadencial. Inegavelmente, esse fato gerador deve ser excluído do lançamento.
Vedação ao bis in idem. Valores já tributados.
Dos valores discriminados como retidos pela empresa, já foram tributados durante a
vigência do vínculo empregatício.
O contribuinte Luiz Gonzaga Hercoton trabalhou para a impugnante durante vários
anos. Posteriormente encerrada a relação empregatícia ajuizou reclamação trabalhista
com o intuito de receber verbas que não teriam sido pagas. “Entre elas, o contribuinte
incluiu valores que foram retidos pela empresa durante a vigência do pacto laboral.”
“Em síntese: esses valores correspondiam à contraprestação pecuniária dos serviços do
autor que, a despeito de terem sido lançados em seu holerite, permaneceram retidos pela
impugnante”. “Ocorre, porém que todas as quantias mantidas em poder da empresa
englobavam apenas seus rendimentos líquidos”. “Noutras palavras: no momento da
retenção, todos esses valores já haviam sido tributados na fonte.” Fatos que inviabilizam
o lançamento do tributo pela vedação ao bis in idem.
Conforme se constata dos autos, o Fisco reconheceu e acatou os documentos
apresentados pela impugnante durante a ação fiscal, anuindo com a exclusão das
competências referentes aos períodos compreendidos entre novembro de 1994 a junho
de 1996, conforme solicitado.
Não se conforma com o fato de que outros recolhimentos referentes às competências do
período de julho de 1996 a dezembro de 1996 não tenham sido igualmente excluídos.
Eis que, continuou a efetuar a retenção e o recolhimento do imposto. Não foram levados
em consideração porque os recibos de pagamento de salários não apontam a existência
de qualquer valor líquido residual, em benefício do contribuinte. Isso, porque o valor
retido pela empresa e expresso por intermédio dos cheques passou a ser consignado no
holerite sob a epígrafe de “vales”, zerando o saldo líquido. Isto é, houve apenas uma
alteração na metodologia.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002248/2009-65

Os tributos e contribuições continuaram a ser retidos e recolhidos correta e
tempestivamente, de forma que o lançamento fiscal sobre esses valores é totalmente
descabido.
Assim por questão de coerência, pelas mesmas razões adotadas no lançamento
referentes ao período de novembro de 1994 a junho de 1996, devem ser excluídas da
base de cálculo os rendimentos das competências julho a dezembro de 1996 (conforme
tabela à fl. 137 e 138).
Juros de mora. Acordo trabalhista.
Requer revisão do lançamento dos juros de mora, “porque o valor recebido sob esse
prisma não deve sofrer a incidência do imposto de renda”, uma vez que possui natureza
jurídica indenizatória.
Os juros nada são além de uma contrapartida pecuniária paga ao credor em virtude da
mora do devedor, nos termos do art. 404 do Código Civil. São pagos apenas em função
da inércia do devedor que, por deixar de efetuar o pagamento, perpetua um verdadeiro
prejuízo em detrimento do credor. No âmbito das relações de emprego, esse “prejuízo”
pode ser facilmente traduzido na privação do recebimento das verbas trabalhistas
vencidas e não pagas.
Para instrução processual foram juntados os documentos que fazem as fls. 142/154.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005
IRRF. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Cabível a aplicação da multa de ofício e juros de mora, isoladamente, quando
constatado pelo Fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção do imposto a que
estava obrigada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
ISENÇÃO. JUROS RECEBIDOS EM ACORDO TRABALHISTA
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção,
portanto, somente os rendimentos previstos na norma isentiva podem ser assim
considerados.
DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EXIGIDOS
ISOLADAMENTE.
Tratando-se de lançamento de ofício, aplica-se a regra geral na contagem do prazo de
decadência, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002248/2009-65

Cumpre esclarecer que a instância a quo fundamentou sua decisão nos seguintes
argumentos: (i) o auto de infração refere-se tão somente à exigência de multa e juros sob o
lançamento de ofício sujeitos à regra de decadência estabelecida no art. 173 do CTN; (ii) não
foram comprovados os recolhimentos do IRRF que se pretende excluir do lançamento (do
período de jul/96 a dez/96); e (iii) a legislação tributária não prevê a isenção da verba sob a
rubrica “juros de mora” que compusera o valor do acordo.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na impugnação. Acrescenta, apenas, que: (i) não há que se falar em
lançamento de ofício no presente caso, mas, sim, lançamento por homologação; sendo o crédito
principal já atingido pela decadência, o direito de lançamento da multa e juros também estará
atingido por esta; multa e juros são obrigações acessórias que se convolam em principal; (ii) ao
contrário do que foi alegado pelo ilustre julgador, restaram comprovados os recolhimentos do
respectivo IRRF, devendo ser excluídas as competências referentes ao período de jul/96 a dez/96
da base de cálculo; (iii) não há que se falar que as verbas discriminadas no acordo homologado
não estão em consonância com as delimitadas hipóteses de isenção porque o caso trata da não
incidência sobre a parcela paga na reclamatória trabalhista a título de juros moratórios; é uma
verba indenizatória que visa suprir dano praticado por um ato lesivo do empregador, ou seja, é
uma reparação de perda patrimonial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede preliminar, a interessada alega que houve decadência do direito de
lançar a parcela da multa e juros referentes ao IRRF de mês de junho de 2004. Isto porque, no
seu entendimento, há que se aplicar a regra prevista no § 4o, do art. 150, do CTN. Como o crédito
principal já estava atingido pela decadência na data em que foi cientificada da autuação, o direito
de lançamento das correspondentes multa e juros, que são obrigações acessórias que se
convolam em principal, também já estaria fulminado.
Nada obstante, é cediço que a multa e os juros isolados são sempre lançados de
ofício. Não se harmonizam, portanto, com a modalidade do lançamento por homologação. Por tal
razão, se submetem a regra decadencial veiculada no art. 173, I, do CTN, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Esse é também o entendimento já consolidado na 1a e 2a Turmas da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Confira-se:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002248/2009-65

MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
As multas lançadas isoladamente, quer se trate de multas administrativas, quer se trate
de multa isolada por falta ou insuficiência de pagamento das estimativas, não se
conformam com a modalidade de “lançamento por homologação”, não se lhes aplicando
a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
(Acórdão no 9101-001.546, de 22/01/2013)
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO.
As multas lançadas isoladamente decorrem de lançamento de oficio e por coerência não
se submetem, para fins da contagem de prazos de decadência, às regras do lançamento
por homologação. Assim o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia
seguinte àquele que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
(Acórdão no 9202-003.562, de 28/01/2015)
No que diz respeito ao pedido de exclusão do valor correspondente ao IRRF,
que teria sido recolhido nos períodos de jul/96 a dez/96, da base de cálculo da multa e juros,
a recorrente contesta o que foi afirmado pela autoridade julgadora no sentido de que tais
recolhimentos não foram comprovados.
Contudo, sua argumentação foca no fato de que os valores líquidos dos holerites
daquele período (cópias juntadas com a impugnação - fls. 151 a 153) estavam zerados devido a
uma alteração da metodologia envolvendo a epígrafe intitulada “VALE”. Ora, isto não tem nada
a ver com o que foi afirmado pela instância a quo.
A razão pela qual não se pode concordar com o pleito é o fato de não haver nos
autos a prova de que os valores que teriam sido retidos (aqueles mesmos que constam na
epígrafe “I.R.R.F.” dos referidos holerites) foram efetivamente recolhidos.
Durante a ação fiscal, provavelmente, a autoridade tentou fazer essa prova nos
sistemas internos da Receita Federal para os meses acatados. Mesmo que a mudança da
metodologia tenha provocado a não consideração do período reclamado, não há evidências do
referido recolhimento nos autos. Tal ausência foi o motivo expresso da não concordância com
esse argumento na DRJ. Diante disso, a recorrente nada trouxe de novo, mas, apenas, afirmou
que os recolhimentos “restaram comprovados”. Não é o que se constata.
Quanto à exclusão do valor correspondente aos juros moratórios do acordo
trabalhista, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Isto porque o tema foi pacificado no REsp no 1.227.133/RS, decidido na
sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros
moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
- Havendo erro material na ementa do acórdão embargado, deve-se acolher os
declaratórios nessa parte, para que aquela melhor reflita o entendimento prevalente, bem
como o objeto específico do recurso especial, passando a ter a seguinte redação :
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.780 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002248/2009-65

"RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE
MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VERBAS TRABALHISTAS.
NÃO INCIDÊNCIA OU ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
- Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, improvido."
Embargos de declaração acolhidos parcialmente.
(EDcl no REsp 1227133/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 02/12/2011)
A observância das decisões proferidas pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, é obrigatória nos julgamentos do CARF. É o que se depreende do § 2o do artigo 62
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015. Veja-se seu teor:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Portanto, a parcela de multa e juros isolados correspondente à rubrica “Juros de
mora” do acordo trabalhista (conforme o quadro demonstrativo inserido no Termo de
Constatação Fiscal - fls. 105) deve ser exonerada.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de decadência e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso para exonerar a parcela de multa e juros isolados
correspondente à rubrica “Juros de mora” do acordo trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital